Tribunal: TJDFT
Processo: 0752219-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752219-79.2020.8.07.0000 PACIENTE: NICANOR FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de NICANOR FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que validou a citação do paciente realizada por meio telefônico, via aplicativo WhatsApp. Sustenta a impetrante, em síntese, ilegalidade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, asseverando que, no âmbito do processo penal brasileiro, não existe a possibilidade de citação por telefone. Informa que o requerido foi denunciado como incurso na conduta tipificada no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, sendo a denúncia recebida em 12/11/2019 e, expedido o mandado de citação no dia 2/6/2020, foi certificado pelo oficial de justiça o cumprimento da diligência por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Relata que foi nomeada a Defensoria Pública para apresentar resposta a acusação, que arguiu a nulidade da citação realizada por telefone, asseverando que a legislação processual penal não incluiu tal forma de comunicação e a inobservância da forma prescrita em lei causa dúvidas quanto à identificação idônea do réu, assim como viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assevera que, intimado a se manifestar quanto à nulidade suscitada, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo, tendo o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF rejeitado a nulidade apontada pela Defesa. Pugna, assim, pelo deferimento da liminar vindicada, para que seja determinada a suspensão do feito, até a análise do mérito da presente demanda, reconhecendo a nulidade da citação realizada por aplicativo de celular. No mérito, pleiteia seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar deferida, a fim de que seja determinada a citação do acusado por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Pelas alegações apresentadas pela defesa não se verifica qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente apta a justificar o processamento do presente writ, inexistindo a nulidade apontada, capaz de indicar coação que justifique o deferimento do provimento liminar vindicado. Vejamos. Observa-se que a citação do acusado foi efetuada por meio telefônico, via aplicativo WhatApp, com a remessa de mensagem do oficial de justiça, em 9/6/2020, cuja certidão possui o seguinte teor (ID 22130796 – pág. 118), in verbis: “Certifico e dou fé que, em razão de este Oficial de Justiça ter sido identificado como de grupo de risco para Covid-19, consoante despacho no PA SEI 16890/2020; de acordo como § 3o do art. 2o da Resolução CNJ no 313, de 19/3/2020; bem como do art. 1o da Portaria GC 155, de 09/06/2020; procedi à INTIMAÇÃO/CITAÇÃO de NICANOR FERREIRA DA SILVA, por meio de contato via aplicativo WhatsApp, (61) 9.9323-5273, em 19/11/2020, às 14h21, (o)a qual deu ciência do recebimento e leitura do mandado que lhe foi encaminhado. Na ocasião, manifestou-me o réu seu interesse de ser assistido pela Defensoria Pública, ocasião em que lhe apresentei os números telefônicos de contato daquela instituição. Distrito Federal, 19 de Novembro de 2020.” Verifica-se que o objetivo do ato judicial, apesar da excepcionalidade da medida adotada pelo oficial de justiça, ao proceder a citação do acusado por telefone, via aplicativo WhatsApp, alcançou seu objetivo, considerando as medidas de proteção e isolamento social adotadas em virtude do problema de saúde pública enfrentado por toda a sociedade e, também, pelo Distrito Federal. Consoante muito bem ressaltou o d. Juízo a quo, na r. decisão que indeferiu o pleito da defesa de declaração de nulidade do ato de citação (ID 22130796 – págs. 129/130): “(...) a regra da citação pessoal não pode ser entendida como absoluta, uma vez que o próprio Código de Processo Penal traz exceções à referida regra. Uma dessas exceções é a citação por hora certa daquele que se oculta para não ser citado. Por isso, entende-se que situações excepcionais podem exigir medidas igualmente distintas para que sejam concretizados os atos necessários à garantia do devido processo legal. Nesse sentido, impende destacar que, em decorrência do contexto de pandemia vivenciado desde o início do corrente ano, o Eg. TJDFT passou a adotar medidas a fim de permitir a continuidade dos trabalhos de forma segura. Assim, foram elaboradas portarias com regramentos que permitiram a continuidade dos trabalhos e, consequentemente, do acesso à jurisdição, mas que estabeleceram regras para resguardar a saúde dos servidores e dos jurisdicionados. Uma dessas portarias foi a Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020, que dispôs em seu artigo 3o: “Art. 3o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação por meio do sistema CISCO/WEBEX, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 2o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá apenas os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho e expedidos até 28/8/2020, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. § 3o Os mandados de citação expedidos após 28/08/2020 deverão ser cumpridos por meio de diligência realizada pessoalmente pelo oficial de justiça”. A portaria inicialmente estabeleceu a utilização do CISCO/WEBEX para a realização das citações cujos mandados foram expedidos até o dia 28 de agosto de 2020. Entretanto, os oficiais de justiça verificaram algumas dificuldades que tornaram necessárias algumas adequações nas regras estabelecidas. A primeira adequação que se mostrou necessária foi a extensão da possibilidade da diligência por meios eletrônicos para mandados expedidos além de 28 de agosto de 2020. Isso porque situação de pandemia ainda segue sem previsão de recuo no Distrito Federal e em vários estados do Brasil, pelo que as medidas de contenção de novos avanços ainda se mostram extremamente necessárias. Outro ponto de adequação foi quanto ao sistema utilizado: embora hoje uma parcela extremamente significativa da população tenha acesso à telefone celular e a aplicativos de mensagens eletrônicas, principalmente o Whatsapp, o uso da plataforma CISCO/WEBEX não é muito difundido, o que poderia tornar inócua a medida estabelecida para facilitar a comunicação. Diante disso, no processo SEI PA 0016466/2020, foi proferida decisão em que restou consignado que “os mandados de citação especificados no § 2o do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o Oficial de Justiça, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que, dela, o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte citada, via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia”. Não há grifos no original. Assim, com fundamento na Portaria supracitada e em decisão da Corregedoria do Eg. TJDFT, os oficiais de justiça passaram a cumprir as diligências de citação também via Whatsapp, possibilitando o andamento de inúmeros processos sem gerar exposição de riscos à saúde dos servidores e dos próprios citandos. Embora a Defesa tenha ressaltado que não existe embasamento legal no nosso Código de Processo Penal para a realização de citação por aplicativo de mensagens, é importante destacar que a excepcionalidade da situação vivenciada impôs a adaptação dos meios para permitir a continuidade dos trabalhos judiciais. As leis não são capazes de prever todas as possibilidades a serem enfrentadas, principalmente em se tratando de uma situação tão excepcional como uma pandemia de uma doença altamente contagiosa, há muitos anos não vivenciada no mundo. Tem-se, pois, que a adaptação prevista na Portaria do Eg. TJDFT e ajustada pela decisão supracitada é medida altamente eficiente para garantia do devido processo legal, que inclui o direito à razoável duração do processo. Não é demais rememorar que, ao serem editadas como formas de conter o contágio e o avanço da COVID-19 no âmbito das atividades do Tribunal, essas medidas consolidam o direito à vida, fato que evidencia que a adaptação de cumprimento de mandados nesse período encontra amparo na própria Constituição Federal. Outrossim, é forte a jurisprudência de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que a declaração de nulidade, ainda que se trate de nulidade absoluta, deve ser lastreada no efetivo prejuízo à parte. (...) Assim, conforme bem assentado pelo Ministério Público, não se vislumbra, até o momento, qualquer prejuízo ao réu pela citação de forma eletrônica, porquanto não apenas tomou conhecimento da ação penal em seu desfavor, como também já exerceu seu direito de manifestar interesse pela assistência judiciária gratuita.” Assim, tendo em vista que a situação foi inclusive normatizada por esta Corte de Justiça, em um contexto de pandemia mundial em que se recomenda o isolamento social, não se mostra razoável o reconhecimento de nulidade da citação sustentado pela impetrante, notadamente porque não evidenciado qualquer prejuízo à defesa do acusado, ora paciente. Com efeito, ao contrário do afirmado pela impetrante, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação, não causando quaisquer prejuízos à defesa do acusado, suprindo, assim, a necessidade de citação pessoal do acusado. Nesse sentido, trago julgados desse egrégio Tribunal de Justiça: “Habeas Corpus. Citação do réu por meio eletrônico. O oficial de justiça realizou a intimação/citação do paciente por meio do aplicativo WhatsApp. Alegação de nulidade. Portaria GC 155 de 9 de setembro de 2020. Decisão no processo SEI PA 0016466/2020. Situação excepcional decorrente da Covid-19. De acordo com o art. 563 do CPP, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. Prejuízo não demonstrado. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como princípio da finalidade, a decretação de nulidade do ato processual só terá lugar se o interesse protegido pela forma legal prescrita ou se a finalidade do ato não for atingida. O réu teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1304123, 07485459320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. TESTEMUNHAS DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PEDIDO ATENDIDO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. FINALIDADE ATENDIDA. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA. DENEGADA NA PARTE ADMITIDA. 1. O habeas corpus deve ser julgado prejudicado, em face da perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, eis que já deferido pelo d. Juízo da origem. 2. Não há que se falar em qualquer ilegalidade na intimação do paciente por meio do aplicativo whatsapp, a fim de comparecer aos atos processuais, eis que tal modalidade de intimação, além de atingir a finalidade para a qual se destina de maneira célere e inequívoca, atende aos normativos internos desta Corte de Justiça. 3. Ordem prejudicada em parte e, na parte admitida, denegada.” (Acórdão 1304412, 07468362320208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se que não há qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator